Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740789-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Isabel Alves de Figueiredo Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Isabel Alves de Figueiredo (Id. 20624189) e pelo Distrito Federal (Id. 20791768) contra a decisão (Id. 20391568) que determinou ao Distrito Federal que providenciasse o imediato custeio e fornecimento do medicamento Nivolumabe ou do Pembrolizumabe à demandante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o primeiro embargado no prazo de 5 (cinco) dias, e nos termos dos os artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, o segundo no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator